Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703192-39.2021.8.07.0018 RECORRENTE: IRENE FRANCA BARBOSA RECORRIDOS: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “’c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. TIDEM. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. ATIVIDADE REMUNERADA CONCOMITANTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. 1. No que se refere à prescrição, o prazo da ação para o ressarcimento de dano proposta pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, tem natureza administrativa, devendo incidir a prescrição quinquenal, 2. Não é permitido o pagamento da Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério – TIDEM aos servidores da carreira de magistério público do Distrito Federal que exerçam outra atividade remunerada, nos termos do artigo 21, §6o, da Lei distrital n. 4.075, de 28/12/2007. 3. Evidenciado pelas circunstâncias fáticas que a servidora reunia condições de saber que recebeu indevidamente a gratificação de atividade exclusiva, tem-se por legal a devolução dos valores recebidos. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega, em síntese, ser indevida a devolução dos valores recebidos por erro da administração, uma vez que restou demonstrada que a gratificação foi percebida de boa-fé pela recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir, pois, “ A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp n. 2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.) Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: Dessa forma, embora não tenha sido juntado aos autos o referido requerimento de pedido de concessão da TIDEM firmado pela servidora, mas somente o de reversão, assinado em 2007, certo é que, para o recebimento faz-se necessário o requerimento, não havendo que se falar em concessão automática. Ressalta-se que a própria apelante juntou, com a inicial, a cópia de sua carteira de trabalho, demonstrando a existência de vínculo com instituição privada de ensino, assim como não tornou controvertido o fato de ter recebido, durante esse período, a TIDEM, gratificação destinada apenas a quem, a título exclusivo, exercesse o magistério público distrital. À vista do exposto, não se pode falar em boa-fé da autora ao recebimento do referido benefício, uma vez que, apesar de sua ciência em relação ao descumprimento dos requisitos exigidos, continuou a receber parcela remuneratória indevida. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: ....... Como bem destacado na sentença: Assim, a autora percebeu a gratificação durante 4 anos de forma indevida, sem comunicar à Secretaria de Educação o impedimento para o recebimento das parcelas, concorrendo, assim, para a perpetuação do erro, o que afasta a alegação de boa-fé E, ao receber, se apropriou indevidamente de uma gratificação que não lhe era devida, sendo de rigor a devolução dos valores aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito da servidora (ID 33813701). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023